Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600470-38.2024.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600470-38.2024.6.16.0114

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 21/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600470-
38.2024.6.16.0114, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou aprovadas
com ressalvas ante a resposta intempestiva à intimação pelo Ministério Público Eleitoral, da
candidata a vereadora Marcia da Silva Raupp, relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro
no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.(Prestação de
Contas Eleitorais da Requerente Marcia da Silva Raupp, que concorreu a cargo eletivo de Vereador
pelo partido Republicanos, na Unidade Eleitoral Medianeira/PR, nas Eleições Municipais de 2024,
julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista, que o Ministério Público Eleitoral manifestou-se
pela desaprovação das contas, destacando que a candidata obteve uma votação inexpressiva no
pleito (11 votos) e que todas as despesas foram integralmente custeadas com recursos públicos.
Além disso, ressaltou que não houve resposta à intimação para a apresentação dos materiais de
campanha dentro do prazo, sendo a documentação submetida de forma intempestiva em
10/02/2025 (ID nº 128352990), e em resposta ao parquet, o prestador se limitou a anexar dois vídeos
de campanha. O financiamento da campanha foi realizado integralmente com recursos públicos,
garantindo a origem lícita dos valores empregados. Para assegurar a transparência e a
regularidade na aplicação dos recursos, foram apresentados todos os comprovantes de despesas,
incluindo notas fiscais e o contrato de trabalho do prestador de serviço. Dessa forma, a prestação
de contas demonstra o cumprimento das exigências legais, evidenciando a correta destinação dos
valores arrecadados ao longo do processo eleitoral). Não Eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
MARCIA DA SILVA RAUPP (RECORRIDO)
PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ (ADVOGADO)
VANESSA DAS NEVES PICOUTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCIA DA SILVA RAUPP VEREADOR
(RECORRIDO)
PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ (ADVOGADO)
VANESSA DAS NEVES PICOUTO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44536759
03/06/2025
21:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44536759 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105409800000043478372
Número do documento: 25060321105409800000043478372
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:21:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.198

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600470-
38.2024.6.16.0114 – Medianeira – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ELEICAO 2024 MARCIA DA SILVA RAUPP VEREADOR
ADVOGADO: PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ - OAB/PR33586
ADVOGADO: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - OAB/PR34728
RECORRIDO: MARCIA DA SILVA RAUPP
ADVOGADO: PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ - OAB/PR33586
ADVOGADO: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - OAB/PR34728
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
INEXISTÊNCIA
DE
APONTAMENTO
DE
IRREGULARIDADES. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PADRONIZADA.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo
Ministério Público Eleitoral contra sentença que
aprovou com ressalvas as contas de campanha de
candidata ao cargo de vereadora nas eleições de
2024, ante a inexistência de apontamentos de
irregularidades.
2. O MPE alega que a ausência de comprovação da
realização de atos de campanha e a utilização de
verbas públicas implicam em desaprovação das
contas da recorrida.
3. A candidata, em contrarrazões, afirma que as
contas foram devidamente prestadas e preenchem

Num. 44536759 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105409800000043478372
Número do documento: 25060321105409800000043478372
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:21:26
todos os requisitos legais e que juntou material
gráfico solicitado pelo Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a
ausência de comprovação da realização de atos de
campanha, a utilização de verbas públicas e a
obtenção de votação inexpressiva são elementos
suficientes para desaprovar as contas de campanha
da recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise da Justiça Eleitoral em sede de
prestação de contas restringe-se à verificação da
regularidade formal e contábil das receitas e
despesas declaradas, não cabendo examinar a
efetividade ou o impacto dos atos de campanha,
tampouco investigar a veracidade material das
informações comprovadas documentalmente.
6. No caso, a análise técnica do cartório eleitoral
atestou a entrega das declarações no prazo, a
apresentação das informações e peças exigidas, a
abertura
de
conta
bancária
específica,
a
comprovação das despesas lançadas, a ausência de
recursos de fontes vedadas ou de origem não
identificada, bem como a não extrapolação do limite
de gastos e a não omissão de receitas e despesas.
7. A apresentação de notas fiscais goza de
presunção de veracidade, que não pode ser
afastada por meras alegações, sem a apresentação
de elementos que indiquem a existência de
inconsistências.
8. A votação inexpressiva obtida pela candidata,
embora possa causar estranheza, deve ser objeto
de apuração pelo Ministério Público na seara
própria, consoante o disposto no art. 75 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento: 1. A Justiça Eleitoral, em sede
de prestação de contas, restringe-se à verificação da
regularidade formal e contábil das receitas e
despesas declaradas. 2. Notas fiscais gozam de
presunção de veracidade, que só pode ser afastada
mediante prova inequívoca de erro material.

Num. 44536759 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105409800000043478372
Número do documento: 25060321105409800000043478372
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:21:26
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997;
Resolução TSE nº 23607/2019, art. 75.

Jurisprudência relevante citada: ; TRE/PR, REl nº
060034525, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
DJE 29/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL contra a
decisão do Juízo da 114ª Zona Eleitoral - Medianeira (id. 44253349), por meio da qual as contas
apresentadas por MÁRCIA DA SILVA RAUPP, relativas às eleições 2024, foram aprovadas com
ressalvas.
Em suas razões (id. 44396446), o recorrente sustenta que a candidata recorrida deixou de
comprovar a realização de atos de campanha, seja com a apresentação do material impresso
produzido, tampouco com “publicações em jornais, revistas ou redes sociais que possibilitassem
auferir o efetivo emprego das receitas angariadas”, apenas juntando capturas de tela de
mensagens encaminhadas via aplicativo WhatsApp.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso, para o fim de se desaprovar as contas
prestadas pela candidata recorrida.
Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (id. 44396454), afirmando que
prestou todas as informações necessárias para a aprovação de suas contas, inclusive tendo
juntado “o material gráfico produzido para a campanha”.
Refere que nenhum dos documentos apresentados demonstram irregularidade e que as contas
foram prestadas de maneira clara, detalhada e sem qualquer omissão.

Num. 44536759 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105409800000043478372
Número do documento: 25060321105409800000043478372
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:21:26
Requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44266408) opinando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, por seu provimento, afirmando que a despeito de intimada
para apresentar atos de campanha, a candidata juntou imagens de 09 (nove) conversas via
aplicativo de WhatsApp e link de página da redes social Instagram, com 18 publicações e 33
seguidores.
Diz que a prestação de contas foi meramente formal.
Sustenta que não há nos autos ou na página indicada no Instagram qualquer imagem de
santinhos, bottons e adesivos confeccionados e aponta que o número de santinhos
confeccionados (7.000) é bastante expressivo se levada em consideração a quantidade de
eleitores do Município de Medianeira (37.611). Questiona a forma, se, e como os 7.000 santinhos
foram distribuídos.
Diz não estarem presentes os requisitos definidos pelo TSE para a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada em 17/02/2025 (id. 44396447) e o recurso interposto em 14/02/2025 (id.
44396446), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
As contas apresentadas pela recorrida, relativas à candidatura ao cargo de vereadora pelo
município de Medianeira nas eleições 2024, foram aprovadas com ressalvas pelo juízo de origem.
O Ministério Público Eleitoral apresentou recurso afirmando que a não comprovação da produção
de material de campanha e o fato de a campanha ter sido financiada por dinheiro público são
indícios suficientes de que a campanha eleitoral não se desenvolveu de forma lícita, o que
ensejaria a desaprovação das contas.
A prestação de contas de campanha eleitoral é procedimento de natureza jurisdicional previsto na
Lei nº 9.504/1997 e regulamentado pela Resolução TSE nº 23607/2019, que estabelece o rito, as
formalidades a serem observadas e os documentos que devem ser obrigatoriamente
apresentados.

Num. 44536759 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105409800000043478372
Número do documento: 25060321105409800000043478372
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:21:26
A finalidade da prestação de contas é assegurar a transparência e a regularidade na arrecadação
e aplicação dos recursos utilizados durante o período eleitoral, especialmente aqueles de
natureza pública, em relação aos quais a fiscalização é mais intensa.
Nesse contexto, tem-se que a análise realizada pela Justiça Eleitoral se restringe à verificação da
regularidade formal e contábil das receitas e despesas declaradas, não lhe competindo, no bojo
do processo de prestação de contas, examinar a efetividade ou o impacto dos atos de campanha,
tampouco investigar a veracidade material das informações prestadas, principalmente daquelas
que restaram documentalmente comprovadas.
No caso em análise, a análise técnica realizada pelo cartório eleitoral (id. 44396428) indicou que
a recorrente efetuou a entrega das declarações parcial e final no prazo estabelecido na
legislação, apresentou as informações e peças exigidas na legislação, abriu conta bancária
específica pela qual os recursos arrecadados transitaram e apresentou os documentos exigidos
para a comprovação das despesas lançadas.
Ademais, consta do parecer conclusivo que não houve recebimento de recursos de fontes
vedadas ou de origem não identificada, nem recebimento de recursos oriundos do Fundo
Partidário e que houve recebimento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha. Não houve identificação de extrapolação do limite de gastos ou
omissão de receitas e despesas.
Ao ser intimada, a requerimento do Ministério Público Eleitoral, para apresentar comprovante de
atos de campanha, a recorrente, ainda que fora do prazo de 3 (três) dias que lhe foi concedido,
apresentou dois vídeos, feitos para o aplicativo de mensageria WhatsApp (ids. 44396438 e
44396439), nos quais não consta qualquer imagem do material de campanha impresso.
Com a devida vênia dos argumentos lançados pelo Ministério Público em suas razões recursais,
o procedimento de prestação de contas não é o meio processual adequado para a apuração da
efetiva realização de atos de campanha e não há nos autos nenhum elemento capaz de afastar a
presunção de veracidade e validade do negócio jurídico gerada pela emissão de notas fiscais.
A jurisprudência desta Corte reconhece tal presunção:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. INCONSISTÊNCIA EM NOTA FISCAL DE COMBUSTÍVEL.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO
DAS CONTAS COM RESSALVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44536759 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105409800000043478372
Número do documento: 25060321105409800000043478372
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:21:26
3. A presunção de legitimidade das notas fiscais eletrônicas extraídas do sistema
da Justiça Eleitoral somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de
erro material, não sendo suficiente a mera alegação do candidato.
4. A legislação eleitoral exige que a eventual retificação ou cancelamento da nota
fiscal ocorra conforme os procedimentos estabelecidos na legislação tributária, o
que não foi providenciado pelo recorrente.
(...)
Tese de julgamento:
1. A presunção de legitimidade das notas fiscais eletrônicas registradas na base
de dados da Justiça Eleitoral somente pode ser afastada mediante prova
inequívoca de erro material.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060034525, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
29/04/2025)

Ora, se nos casos em que uma nota fiscal relativa a despesa não declarada é detectada no
procedimento de circularização não se admite a mera alegação da parte no sentido de que não
realizou o gasto, não há sentido em se exigir que, mesmo apresentando a nota fiscal
regularmente emitida, o candidato seja obrigado a comprovar a aquisição do bem ou a prestação
do serviço, sem que haja nenhum elemento capaz de indicar eventual inconsistência.
Note-se que no caso em apreço, mesmo tendo havido arrecadação de recursos públicos, o que
poderia ensejar um maior escrutínio nas despesas realizadas, não foi constatado qualquer indício
de irregularidade.
Ainda que a votação inexpressiva obtida pela candidata possa causar estranheza, o fato deverá
ser objeto de apuração pelo Ministério Público na seara própria, consoante o disposto no art. 75
da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 75. O julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a
possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos
antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em
andamento ou futuras.
Parágrafo único. A autoridade judicial responsável pela análise das contas, ao
verificar a presença de indícios de irregularidades que possam configurar ilícitos,
remeterá as respectivas informações e documentos aos órgãos competentes para
apuração de eventuais crimes (Lei nº 9.096/1995, art. 35 ; e Código de Processo
Penal, art. 40).

Destarte, considerando o escopo do procedimento de prestação de contas e a ausência de
elementos capazes de afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados, não

Num. 44536759 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105409800000043478372
Número do documento: 25060321105409800000043478372
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:21:26
merece reforma a decisão que aprovou as contas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da
fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600470-
38.2024.6.16.0114 - Medianeira - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -
RECORRIDAS: ELEICAO 2024 MARCIA DA SILVA RAUPP VEREADOR, MARCIA DA SILVA
RAUPP - Advogadas da(s) RECORRIDOS: PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ - PR33586,
VANESSA DAS NEVES PICOUTO - PR34728
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025